Tribunal: TCU
Processo: 000.142/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 477/2003, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no Parque Alvorada, na sede do Município de São João/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 477/2003, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no Parque Alvorada, na sede do Município de São João/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa e da empresa Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda., condenando-os, na forma discriminada, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o efetivo recolhimento, com fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa e a empresa Scave Serviços de Engenharia e Locação Ltda., solidariamente: Data Valor (R$) 1o/8/2005 19.935,40 25/11/2005 40.447,19 15/9/2006 26.527,38 9.1.2. Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa, individualmente: Data Valor (R$) 17/6/2005 76.495,20 1o/8/2005 142.086,76 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Funasa, para ciência.